Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718434-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WENDELL BRUNO FARIAS DE ANDRADE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WENDELL BRUNO FARIAS DE ANDRADE em face de ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de ilegalidade do ato que o eliminou da lista de inscrições destinadas às pessoas hipossuficientes. Em petição de ID 47047176, o impetrante requer a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. Importante salientar que a relação jurídica não se aperfeiçoou, vez que a autoridade coatora não fora citada. Ante o exposto, extingo o feito sem resolução do mérito, homologando a desistência, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, por se tratar de mandado de segurança. Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. À Secretaria para providências quanto o arquivamento do feito. Destaco que o processo apenso continua o seu trâmite. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2023 16:55:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador